Tribunal: TJSP
Processo: 2241332-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Conversão do arresto em penhora na conta bancária do agravante, filho dos executados – Alegação de se tratar de verbas impenhoráveis em conta poupança – Fraude à execução – Genitores que se valiam da conta do infante para evitar as medidas judiciais constritivas –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Conversão do arresto em penhora na conta bancária do agravante, filho dos executados – Alegação de se tratar de verbas impenhoráveis em conta poupança – Fraude à execução – Genitores que se valiam da conta do infante para evitar as medidas judiciais constritivas – Transferências ineficazes em relação às empresas exequentes – Natureza alimentar da importância constrita desnaturada – Impenhorabilidade rechaçada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241332-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOÃO
PAULO GUEDES DABIJA, são agravados ANCAR IVANHOE CAMPINAS S/A e
NAI CAMPINAS PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000
Agravante: João Paulo Guedes Dabija
Agravados: ANCAR IVANHOE CAMPINAS S/A e NAI CAMPINAS
PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessados: No Kaut Comercio de Roupas Ltda, Destilaria By Chantesse
Comercio e Confecções Ltda, Frescura Chic Comercio e Confecções Ltda,
Guess Brasil Confecções Ltda e Celeiro Jeans Industria e Comercio e
Exportação de Roupas Ltda
Comarca: Campinas
Voto n. 8413
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial

Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica Conversão do arresto em penhora
na conta bancária do agravante, filho dos executados
Alegação de se tratar de verbas impenhoráveis em conta
poupança Fraude à execução Genitores que se valiam
da conta do infante para evitar as medidas judiciais
constritivas
Transferências ineficazes em relação às
empresas exequentes Natureza alimentar da importância
constrita desnaturada
Impenhorabilidade rechaçada

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO
GUEDES DABIJA com a finalidade de modificação da r. decisão copiada às fls. 30/33
que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase
de cumprimento de sentença, converteu o arresto do montante de R$ 5.958,29,
depositado em conta poupança de titularidade do agravante, em penhora.
Em sua minuta de agravo, alega, em síntese, que: (i) apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença por ser parte ilegítima e terem sido
constritos valores absolutamente impenhoráveis em sua conta poupança; (ii) a
transferência de pequenos valores da empresa de propriedade dos pais do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
agravante, menor impúbere, a uma conta no intuito de acumular fundos para
custeio futuro de seus estudos não pode ser considerada fraude à execução; (iii) a
soma bloqueada se encontrava em caderneta de poupança, motivo pelo qual
configura verba impenhorável.
Efeito ativo negado e efeito suspensivo parcialmente concedido,
para o fim de determinar o sobrestamento de possíveis atos expropriatórios
(alienação
ou
levantamento)
quanto
a
bens/ativos
eventualmente
penhorados/bloqueados, até o julgamento deste recurso.
Justiça gratuita deferida somente para fins recursais, conforme
despacho de fls. 50/52.
Contraminuta às fls. 57/63
O ilustre Ministério Público apresentou parecer às fls. 69/71 pelo
não provimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado por ANCAR IVANHOE CAMPINAS S/A e NAI
CAMPINAS PARTICIPAÇÕES S/A em face No-Kaut Comércio de Roupas Ltda.,
Destilaria By Chantesse Comércio e Confecções Ltda., Frescura Chic Comércio e
Confecções Ltda. e Guess Brasil Confecções Ltda, almejando o reconhecimento de
grupo econômico entre Celeiro Jeans Indústria e Comércio, Importação e
Exportação de Roupas Ltda. - ré na ação executória n. 1000943-5.2017.8.26.0114,
movida pelas ora agravadas - e as empresas em comento, bem como de
desconsideração inversa em relação ao sócio João Paulo Guedes Dabija.
Em 28/01/2019, houve deferimento da tutela de urgência
cautelar formulada, determinando o imediato arresto de ativos financeiros em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000 -Voto no
4
relação às pessoas acima indicadas (fls. 65/66 dos autos de origem).
João Paulo, então, apresentou impugnação, aduzindo que o
bloqueio realizado, no valor de R$ 5.958,29, atingiu sua conta poupança, a que
seus pais direcionavam os resultados de uma ou duas vendas, mensalmente,
sendo, por isso mesmo, impenhorável o montante, nos termos do artigo 833, IV,
do Código de Processo Civil.
Ao final, pugnou pela intimação do Ministério Público, por se
tratar de menor impúbere, bem como pela rejeição do incidente referido com o
consequente levantamento da constrição (fls. 24/29).
A seguir, as agravadas se manifestaram, pleiteando o
reconhecimento da fraude à execução e consequente rejeição da impugnação (fls.
90/91 dos autos de origem).
Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu parecer a favor do
desbloqueio do montante (fls. 47/48).
Houve extinção do processo, sem resolução do mérito, em
relação à corré Guess Brasil Confecções, em virtude da homologação do pedido de
desistência formulado pelas requerentes (fls. 129 dos autos de origem).
Ainda, citadas, as requeridas Destilaria By Chantesse, Frescura
Chic e No-Kaut não apresentaram defesa.
Sobreveio, então, a r. decisão que, reconhecendo o instituto da
fraude à execução, converteu o arresto da quantia R$ 5.958,29 em penhora, nos
seguintes termos:
“Pelo exposto, tenho por presentes os requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade
jurídica da executada e a DECRETO para incluir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000 -Voto no
5
definitivamente no polo passivo da execução as
sociedades NO-KAUT COMERCIO DE ROUPAS LTDA e
GUESS BRASILCONFECÇÕESLTDA. Sem prejuízo da
impossibilidade de inclusão do requerido JOÃO PAULO
GUEDES DABIJA no polo passivo do incidente do
cumprimento de sentença (pois não compõe o quadro
societário das pessoas jurídicas indicadas), diante da
fraude à execução declarada, nos termos da
fundamentação deste decisum, converto o arresto de
fls. 70 (R$5.958,29) em penhora, independentemente
de termo nos autos. Após o prazo de preclusão desta
decisão, caso não noticiada a interposição do recurso,
defiro o levantamento dos valores em favor do
exequente.”
Contra a conversão do arresto em penhora, o requerido recorre.
O recurso, contudo, não comporta provimento.
As agravadas lograram comprovar, nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, que os genitores do recorrente utilizam
a conta poupança da criança para receber o pagamento dos produtos
comercializados, de maneira a evitar as medidas constritivas judicias que recaem
sobre as contas das empresas por eles administradas.
Isso porque, ao simular uma compra com a empresa No-Kaut, por
meio do telefone oficial da loja, indicado em seu endereço eletrônico
(http://www.nokaute.com.br), a exequente identificou que os adimplementos das
transações comerciais são direcionados à conta de João Paulo, conforme fls. 42/50
dos autos de origem, evidenciando, desse modo, a má-fé presente na conduta dos
devedores, referente à tentativa de ocultação do patrimônio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, como muito bem salientou o magistrado a quo, o
próprio João Paulos Guedes Dabija, filho dos executados, admitiu, em sua
impugnação, que os valores presentes em sua conta se originam de transferências
realizadas por seus pais, mensalmente, admitindo, portanto, a transferência
graciosa de importâncias da conta das executadas para outra de sua titularidade,
de modo a revelar fraude à execução.
Ora, nos termos do artigo 792, IV, do NCPC, considera-se fraude à
execução a alienação ou a oneração de bem caso, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
Diante do quadro traçado e se considerando que a alienação em
fraude a execução não produz efeitos em relação ao exequente, tem-se, com
fulcro no § 1o do artigo 792 do NCPC, que o montante de R$5.958,29 constrito na
conta de João Paulo não pode ser coberto pelo manto da impenhorabilidade, sob
pena de se privilegiar a má-fé dos doadores, que se desfizeram de importância em
detrimento dos credores.
Outro não foi o entendimento do ilustre membro do Parquet que,
instado a se manifestar, já que configurado interesse de incapaz, opinou pelo
desprovimento do recurso, conforme parecer de fls. 69/70.
Eis o teor do louvável parecer ministerial:
“Restou demonstrado nos autos do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica (fls. 42/50 dos autos originais) que os executados,
genitores do agravante, têm utilizando a conta poupança do menor como forma de
se protegeram das medidas constritivas judiciais que recaem sobre as contas das
empresas por eles administradas e em suas contas bancárias pessoais.
Verifica-se, por conseguinte, o desvirtuamento da conta poupança
aberta em nome do menor agravante pelos genitores executados, eis que utilizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000 -Voto no
7
para a movimentação das transações bancárias de uma das empresas executadas.
Logo, não se aplica à hipótese a proteção decorrente da
impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de
quarenta salários mínimos.
Nesse sentido:
*PENHORA "ON LINE" Bloqueio de ativos financeiros Bloqueio
efetuado em conta corrente em que depositada verba salarial Penhora online
efetuada em conta que possui inúmeras movimentações financeiras Perda da
natureza alimentar Conta remunerada que não se equipara a poupança para fins
de impenhorabilidade - Constrição mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170967-83.2019.8.26.0000;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro:
08/10/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de
valor constrito em conta corrente Alegação de impenhorabilidade por se tratar de
conta poupança e valor oriundo de depósito de PIS
Inconformismo -
Descabimento Bloqueio que recaiu sobre valores depositados em conta com
caráter predominantemente de conta corrente, pois utilizada para diversas
transações, como transferências de valores e pagamentos a terceiros Não se
aplica ao caso a impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos, prevista
no art. 833, inciso X, do CPC - Impenhorabilidade que se refere apenas à conta
poupança, situação diversa do caso em tela Decisão mantida. Recurso não
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261097-56.2018.8.26.0000;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014;
Data de Registro: 11/11/2019).
Outrossim, em obediência ao disposto no artigo 137 do Código de
Processo Civil, a alienação ou oneração de bens havida em fraude à execução é tida
como ineficaz em relação aos agravados, eis que acolhido o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Diante do exposto, é o presente parecer pelo NÃO PROVIMENTO
do recurso”.
Desse modo, em virtude do desvirtuamento da conta poupança
aberta em nome do agravante pelos genitores executados e, por isso, ausente
prova do exclusivo caráter alimentar da soma, inaplicável a proteção do artigo 833,
IV, do NCPC.
De igual modo, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo:
Penhora on line execução de título extrajudicial
cédula de crédito bancário - penhora incidente sobre
quantia encontrada via BACENJUD na conta bancária
do réu agravante - conta corrente onde constam
intensas movimentações anteriores além de depósito
a título de transferência entre contas do próprio
recorrente - cabimento
ausência de prova do
exclusivo caráter alimentar - inaplicabilidade do art.
833, IV, do CPC/15, bem como do art. 7o, X, da CF/88
agravo improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241332-65.2019.8.26.0000 -Voto no
9
2040965-25.2019.8.26.0000; Relator: Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Comarca de Praia Grande; Data do Julgamento:
27/06/2019; Data da publicação: 27/06/2019)
Em suma, de rigor a manutenção do r. decisum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora